Tribunal: TJPA
Processo: 0007479-24.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007479-24.1998.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ROBERTO BANNACH, DULCINEIA BANNACH MARTINS, MADEIREIRA BANNACH LTDA, PERSIO JOSE BANNACH, SERGIO HERNANDO ROCA MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0007479-24.1998.8.14.0301

EMBARGANTE:
MADEIREIRA BANNACH LTDA

ADVOGADO:
LILIAN CRISTINA CAMPOS NEVES DOS SANTOS - OAB/PA Nº 8734

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já enfrentada pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo ao reexame da matéria decidida.

O acórdão embargado já analisou de forma clara e suficiente todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

Eventual irresignação com o mérito deve ser veiculada por meio do recurso próprio, não sendo cabível a rediscussão da matéria por via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo ao reexame de matéria já apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §1º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014;
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2215574 PA 2022/0301567-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MADEIREIRA BANNACH LTDA E OUTROS
, em face do acórdão de id. 34553364, assim ementado:

“
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS DE CÂMBIO. ACORDO CONDICIONADO À DESAPROPRIAÇÃO PELO INCRA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A promessa de cessão de direitos indenizatórios condicionada à efetiva desapropriação e indenização pelo INCRA não produz efeitos jurídicos enquanto não implementada a condição suspensiva.

2.

Contratos de câmbio regularmente firmados, acompanhados de demonstrativo do débito, constituem títulos executivos extrajudiciais dotados de liquidez, certeza e exigibilidade.

3.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação de memória de cálculo e a indicação do valor tido por correto, sob pena de rejeição.

4.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz decide a causa com base em elementos suficientes constantes dos autos, ainda que indefira novas provas.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 125; CPC, arts. 479, 489, 917, §§ 3º e 4º, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC nº 1003328-31.2021.8.26.0568, Rel. Des. Castro Figliolia, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2022; TJPA, AC nº 0800337-52.2020.8.14.0110, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2024.
"

Inconformados,
MADEIREIRA BANNACH LTDA E OUTROS
interpuseram no id. 34862331, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que o acórdão embargado possui contradição, erro e omissão.

Alegam a existência de omissão e erro de fato no acórdão, ao aplicar o art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC/2015 para rejeitar a alegação de excesso de execução, sob o fundamento de ausência de memória de cálculo. Argumentam que os embargos à execução foram ajuizados em 1998, sob a égide do CPC/1973, que não exigia tal requisito, razão pela qual a aplicação da norma posterior violaria o princípio do tempus regit actum e a regra da irretroatividade das normas processuais em relação a atos já praticados.

Apontam, ainda, contradição quanto à natureza jurídica da cláusula do acordo, uma vez que o acórdão a qualificou como condição suspensiva, enquanto o próprio Banco do Brasil, em sua manifestação, a reconheceu como cláusula resolutiva, o que implicaria efeitos jurídicos distintos quanto à exigibilidade da obrigação. Sustentam, também, contradição interna no julgado, diante da afirmação de julgamento antecipado da lide e, simultaneamente, da referência e valoração de laudo pericial, o que indicaria incoerência na fundamentação adotada.

Além disso, defendem a existência de omissão quanto à análise de prova documental relevante, consistente em documentos que indicariam o reexame administrativo no âmbito do ITERPA, bem como quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente da negativa judicial de expedição de ofício ao INCRA, medida que teria inviabilizado a produção de prova essencial à demonstração de seus argumentos.

Ao final, requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, o saneamento das omissões, contradições e erro de fato apontados e, com a atribuição de efeitos infringentes, a reforma do acórdão, seja para anular a sentença de origem, seja para julgar procedentes os embargos à execução.

Contrarrazões ao Id. 35014308.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração. Isso porque, foram devidamente analisados os argumentos suscitados pelas partes e o acórdão foi adequadamete fundamentado.

Ora, no que se refere à alegada omissão quanto à aplicação do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC/2015, cumpre esclarecer que, embora o feito tenha sido iniciado sob a égide do CPC/1973, sendo incabível a aplicação retroativa de exigências processuais supervenientes, tal circunstância não afasta o dever da parte de deduzir impugnação minimamente específica.

No caso concreto, verifica-se que as alegações de excesso de execução foram formuladas de maneira
genérica
, sem a indicação precisa dos índices, juros, correção monetária ou quaisquer parâmetros objetivos que permitissem a aferição do alegado excesso, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento da insurgência, inexistindo omissão a ser sanada.

Assim entende o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. PRETENSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMORIAL DESCRITIVO DO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO . EXIGÊNCIA TAMBÉM PREVISTA NO CPC/1973. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA N . 283/STF. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO DESTA CORTE SUPERIOR . EMENDA DA INICIAL. INADMISSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, conforme o entendimento disposto na Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
2 . Este Tribunal Superior possui a orientação no sentido de que tanto o CPC/1973, nos termos do art. 739-A, § 5º, quanto o CPC/2015 trazem a exigência de apresentação de planilha demonstrativa do cálculo do executado, como forma de evidenciar o valor que seria efetivamente devido.
3. É entendimento desta Corte de Justiça que, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial . 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2215574 PA 2022/0301567-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

Quanto à suposta contradição acerca da natureza jurídica da cláusula constante do acordo firmado entre as partes, não assiste razão aos embargantes. Restou devidamente consignado no acórdão que se trata de
cláusula resolutiva
expressa.

A referida cláusula evidencia que o acordo produziu efeitos imediatos, inclusive com a suspensão das demandas judiciais em curso, sendo que o evento futuro e incerto, consistente na não indenização, enseja a resolução do negócio jurídico, com o restabelecimento das obrigações originárias.

No tocante à alegada contradição entre o julgamento antecipado da lide e a menção ao laudo pericial, igualmente não se verifica o vício apontado. O laudo pericial foi regularmente produzido ao longo da instrução processual, sendo certo que o magistrado, na condição de destinatário das provas, possui liberdade para valorar o conjunto probatório e formar seu convencimento. O julgamento antecipado, nesse contexto, revela apenas o entendimento de suficiência das provas constantes dos autos, não havendo qualquer incompatibilidade lógica na fundamentação adotada.

Por fim, quanto à alegada omissão relativa à prova da desapropriação e ao suposto cerceamento de defesa, observa-se que não há nos autos comprovação de que a desapropriação tenha efetivamente se concretizado. A parte embargante não trouxe qualquer documento idôneo que comprove a existência de processo expropriatório ou o pagamento de indenização pelo INCRA. Ao contrário, o embargado esclareceu que a desapropriação não se concretizou, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de qualquer direito indenizatório.

Ademais, a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de expedição de ofício ao INCRA não merece guarida. O feito tramita desde 1998, tendo sido oportunizada ampla produção probatória à parte, que permaneceu inerte quanto à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito.

Não há como atribuir ao Poder Judiciário qualquer responsabilidade pelo indeferimento de expedição de ofício ao INCRA, porquanto existiam outros meios idôneos à disposição da parte para demonstrar o alegado cumprimento do acordo firmado.

Ressalte-se que o processo tramita há aproximadamente 28 anos, período mais do que suficiente para a produção de prova documental mínima apta a comprovar a ocorrência da indenização alegada, o que, todavia, não foi feito.

O que se extrai dos presentes embargos é mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica a utilização da via aclaratória, cuja finalidade é estrita.

A parte recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Desta feita,
eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio
, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2026